Tribunal: TJDFT
Processo: 0002389-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.

2. Deve ser mantida a pena fixada em primeiro grau, se obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a apreciação adequada das circunstâncias do art. 59, do CP e demais limites legais de fixação previstos em lei.

3. Compensam-se integralmente a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, uma vez que ambas são igualmente preponderantes.

4. A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Correta a redução da pena na fração mínima, se o acusado já se encontrava em fase avançada da execução do crime.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.